Tribunal: TJDFT
Processo: 0739322-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto BANCO ITAUCARD S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n.o 0709021-88.2022.8.07.0010) interposto em desfavor de EVANILDO ALVES MOTA, determinou a emenda da inicial (ID 41471828). Confira-se: (...) Assim, excepcionalmente, defiro a tramitação em segredo de justiça até cumprimento da eventual medida liminar deferida. Cumprida a liminar, cancele-se incontinenti e independente de nova conclusão o sigilo. Isto é, comunicado o cumprimento da liminar, cancele-se o sigilo de imediato. Por outro lado, a notificação de ID 138565585 retornou infrutífera com a informação "NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO" / “DESCONHECIDO” e este juízo se perfilha ao entendimento de que a comprovação da mora se faz pelo recebimento da notificação no endereço informado quando da formalização do contrato de financiamento ou pelo protesto do título. (...) Ademais, não há nos autos contrato/CCB que apresente a numeração constante da notificação de ID 138565585 e a comprovação da mora necessita de notificação ou protesto de título, sendo que em ambos os casos a numeração de um ou outro deve ser a mesma da CCB/contrato. (...) Assim, de uma forma ou de outra (numeração de contrato divergente de numeração da notificação ou ausência de entrega no endereço do contrato), temos que a mora não está comprovada. Do exposto, intime-se a parte autora a EMENDAR a petição inicial para: - Comprovar capacidade postulatória. Porquanto, a procuração acosta aos autos concede poderes tão somente para realização de atos extrajudiciais. - Excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto os pedidos dos itens v e VI , no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. - Comprovar a mora, porquanto além de a notificação ter restada infrutífera, o número do contrato supostamente inadimplido constante na notificação (ID 138565585) é divergente do número da cédula de crédito (ID 138565582), não comprovando a mora do requerido. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Em suas razões recursais, o agravante, em suma, afirma que não é necessária a emenda da petição inicial pois teria comprovado a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 13.043. Afirma, que O Superior Tribunal de Justiça declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a busca e apreensão do veículo objeto dos autos e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a tutela. Preparo (ID 41471829). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso concreto, a decisão objeto do presente recurso, que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente, não se amoldando ao rol taxativo do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque, o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ressalto, por oportuno, que o ato gravoso somente sobrevirá em caso de descumprimento da determinação judicial, porque poderá acarretar o indeferimento da inicial, desafiando recurso próprio. Contudo, na esteira do alhures consignado, a mera ameaça dessa medida não autoriza a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.